Tribunal: TCU
Processo: 028.346/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE, em razão omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de São Francisco de Paula/MG, por força do Programa de Educação Infantil  Novas Turmas, no exercício de 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de São Francisco de Paula/MG, por força do Programa de Educação Infantil - Novas Turmas, no exercício de 2018. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c', 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Mériton Balduino Alves e condená-lo ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir da respectiva data até o dia da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/11/2018 9.010,78 3/12/2018 8.936,73 18/12/2018 11.678,51 9.2. aplicar ao Sr. Mériton Balduino Alves a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; e 9.5. com fundamento no art. 209, § 7o, do RI/TCU, enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, para adoção das providências cabíveis, bem assim ao FNDE, para ciência.